Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela de urgência antecedente em caráter cautelar. Dentre os pedidos, os agravantes requereram o reconhecimento de ilegitimidade passiva e necessidade de litisconsórcio, matérias que não foram objeto da decisão agravada e sequer estaria contempladas no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Ante eventual vício que impeça o conhecimento do recurso, ainda que parcial, e em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403